Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-54.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712005-54.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AUXILIADORA BATISTA, LEONARDO VICTOR BATISTA EMBARGADO: FALCON VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Em petição de ID 57213040, a ré Falcon Veículos Ltda noticia a realização de acordo entre as partes e requer a sua homologação. Intimada, a parte autora aquiesce ao pedido, nos termos acordados no documento de ID 57213041. Assim, homologo o acordo noticiado nos autos, para que surta seus legais e jurídicos efeitos, e extingo o processo com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração formulado no ID 57325111. Intimem-se. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador